Tribunal: STF
Processo: Rcl 54313
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ricardo Alves Santos contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo 20533-84.2018.8.09.0175, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE e do ARE 748.371-RG/MT (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se nos arestos dos referidos recursos paradigma, violou-os, por eles serem inaplicáveis ao caso concreto.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Destarte, não há falar em ofensa ao artigo 93, IX, da CF, pois a decisão colegiada objeto do recurso extraordinário contém elementos suficientes de motivação, sendo inviável, assim, o acolhimento da insurgência sub examine, já que existe perfeita consonância entre referido julgado e a orientação do STF, o que demonstra ter sido escorreita a aplicação ao caso do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.



    Já no tocante ao Tema 660 do STF, verifica-se que, muito embora o agravante tenha feito alusão à sua inaplicabilidade ao caso, não apresenta fundamentos convincentes do aventado equívoco. Ora, ao apreciar a matéria, a Suprema Corte se manifestou pela inexistência de repercussão geral da questão suscitada, por se tratar de matéria infraconstitucional (cf. STF, ARE RG n. 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013).



    Assim, incensurável o emprego do art. 1.030, I, “a”, do CPC nesse ponto.” (pág. 72 do documento eletrônico 3)



    Já as teses fixadas no julgamento dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos leading cases, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE e do ARE 748.371-RG/MT são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator